Tribunal: TRF3
Processo: 0011020-39.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
91/148)

0011020-39.2015.4.03.6144

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. INFRAÇÃO. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

1. O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei n. 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criando, também o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o).

2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o Selo de Identificação da conformidade de produtos foi exibido apenas na caixa de papelão decorativa do ovo de páscoa, não havendo qualquer identificação no próprio brinquedo ou na embalagem do brinquedo.

3. Ofensa ao o disposto no subitem 1.14.1 do Procedimento para Certificação de Brinquedos aprovado pelo artigo 1o da Portaria Inmetro n.o 321/2009, e ao Código de Defesa do Consumidor, art. 39.

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011020-39.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - SP172586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011020-39.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - SP172586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução opostos por IBAC ind/ Bras. De Alimentos e Chocolates Ltda, contra execução fiscal movida pelo INMETRO.

Valor dado à causa: R$ 9.714,61 (30/07/2015).

A sentença, proferida em 28/06/2017, julgou procedentes os Embargos, extinguindo a execução nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85 do CPC).

Em apelação o INMETRO pugnou pela reforma da sentença. Sustenta que possui poder regulamentador e fiscalizador, e que sua atuação se mostrou dentro dos limites da lei.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011020-39.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - SP172586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei n. 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criando, também o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o).

Atribuiu competência ao Inmetro para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente a metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao Inmetro poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

Referido diploma legal permite ao INMETRO, mediante autorização do CONMETRO, credenciar atividades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia legal.

Quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução no 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei no 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria no 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais."

(STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009)

No caso dos autos, ficou demonstrado que o Selo de Identificação da conformidade de produtos foi exibido apenas na caixa de papelão decorativa do ovo de páscoa, não havendo qualquer identificação no próprio brinquedo ou na embalagem do brinquedo.

Tal fato afronta o disposto no subitem 1.14.1 do Procedimento para Certificação de Brinquedos aprovado pelo artigo 1o da Portaria Inmetro n.o 321/2009:

"1.14.1 Produtos que contêm brinquedos como brindes não devem exibir o Selo de Identificação da Conformidade na sua embalagem, mas sim no brinquedo ou na embalagem do brinquedo ofertado como brinde."

Além disso, prescreve o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 39, VIII que é vedado ao fornecedor de produtos: "colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se Normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO".

Desse modo, válida a autuação sofrida pela apelante, por violação a dispositivo de norma baixada pelo CONMETRO/INMETRO, preenchendo, assim, os requisitos necessários para a configuração da infração prevista no art. 9o da Lei no 5.966/73, consoante jurisprudência adotada.

Nesse sentido, julgado desta 3a Turma:

TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NA LEI N.o 9.933/99 E PORTARIA INMETRO N.o 321/2009. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A Lei 9.933/99 atribui competência ao Conmetro e ao Inmetro para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente a metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao Inmetro poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

2. É firme a jurisprudência no sentido da legitimidade das normas expedidas pelo Inmetro e pelo Conmetro, pois dotadas de competência legal atribuída pelas Leis no 5.966/73 e 9.933/99, além de regularem matéria de interesse público na busca da proteção ao direito do consumidor. Precedentes do STJ.

3. No caso sub judice, a embargante, ora apelada, foi autuada por infringir o disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 9.933/99, bem como do subitem 1.14.1 do Procedimento para Certificação de Brinquedos aprovado pelo artigo 1o da Portaria Inmetro n.o 321/2009 (auto de infração de n.o 328188 - cópia às f. 29). Restou evidenciado nos autos (f. 33-38), que o Selo de Identificação da conformidade de produtos foi exibido apenas na caixa de papelão decorativa do ovo de páscoa, não havendo qualquer identificação no próprio brinquedo ou na embalagem do brinquedo. Assim, houve infração ao disposto no subitem 1.14.1 do Procedimento para Certificação de Brinquedos aprovado pelo artigo 1o da Portaria Inmetro n.o 321/2009, que dispõe: "1.14.1 Produtos que contêm brinquedos como brindes não devem exibir o Selo de Identificação da Conformidade na sua embalagem, mas sim no brinquedo ou na embalagem do brinquedo ofertado como brinde."

4. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, determina que: "Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas: (...) VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se Normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO;"

5. Esta Terceira Turma já apreciou questão similar a dos autos, quando do julgamento do processo de n.o 0028818-88.2015.4.03.9999 (TRF-3, Terceira Turma, AC de n.o 2082983/SP, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, data do julgamento: 06/10/2016, e-DJF3 de 20/10/2016).

6. Desse modo, por ter a embargante, ora apelada, exposto à venda produto sem atender as especificações legais, ou seja, sem apresentar o selo de identificação em conformidade com a Portaria Inmetro n.o 321/2009, deve ser reformada a sentença.

7. Apelação provida.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2018.03.99.003603-2, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, D.E. 26/04/2018)

Portanto, os embargos devem ser julgados improcedentes e a execução fiscal deverá prosseguir.

O encargo de 20% previsto no Decreto-lei n.o 1.025/69 é devido nas execuções fiscais em substituição aos honorários advocatícios, a teor do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 1143320/RS.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. INFRAÇÃO. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

1. O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei n. 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criando, também o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o).

2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o Selo de Identificação da conformidade de produtos foi exibido apenas na caixa de papelão decorativa do ovo de páscoa, não havendo qualquer identificação no próprio brinquedo ou na embalagem do brinquedo.

3. Ofensa ao o disposto no subitem 1.14.1 do Procedimento para Certificação de Brinquedos aprovado pelo artigo 1o da Portaria Inmetro n.o 321/2009, e ao Código de Defesa do Consumidor, art. 39.

4. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.